Tribunal: TJDFT
Processo: 0706083-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE NATUREZA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. ROUBO DO CARTÃO. TRANSAÇÃO REALIZADA COM O USO DE SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DE NEGLIGÊNCIA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. BLOQUEIO DO CARTÃO. DANO MORAL. INCABÍVEL. A teor do que dispõe a Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. As instituições financeiras, como prestadoras de serviços de natureza bancária, respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, com base na teoria do risco da atividade, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, inexiste dever de indenizar por parte do banco quando ausente falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, § 3o, do Estatuto Consumerista. O cartão roubado foi utilizado por terceiro mediante a validação da transação pela senha pessoal, não havendo nos autos sequer a informação de que a parte autora foi coagida a fornecer tal informação ao agente que praticou o crime. Incumbe ao cliente o dever de informar, imediatamente, a instituição financeira a ocorrência do roubo, sob pena de assumir os riscos de seu comportamento. As transações realizadas anteriormente ao pedido de bloqueio do cartão pelo consumidor não devem ser suportadas pela instituição financeira, tendo em vista a existência de culpa do consumidor para o resultado obtido. Indevida condenação em dano moral, quando inexistente ato ilícito praticado pelo réu.